Tribunal: TJPA
Processo: 0861604-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861604-34.2020.8.14.0301

APELANTE: POSTO PAAR LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. . OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e pela empresa Posto PAAR LTDA em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental e pedido de restituição de valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os embargos do Estado do Pará alegam omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em razão do recurso interposto.

3. Os embargos da empresa Posto PAAR LTDA alegam omissão quanto à análise da concessão intercorrente no processo administrativo referente ao auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11 do CPC, foi constatada e acolhida para majoração para 11% sobre o valor da causa.

5. Quanto aos embargos da empresa, não se verifica a missão no julgada, pois o procedimento administrativo contorno com impulso processual suficiente para evitar a operação intercorrente, conforme art. 30, II e III, da Lei Estadual Ordinária nº 9.575/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do Estado do Pará conhecidos e acolhidos para majorar os honorários sucumbenciais. Embargos de declaração do Posto PAAR LTDA conhecidos e rejeitados.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CPC, art. 85, §§ 1º, 11 e 12; Lei Estadual nº 9.575/2022, art. 30, II e III.

Jurisprudência relevante : não aplicável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO DO POSTO PAAR LTDA, REJEITANDO-O e CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ACOLHENDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
POSTO PAAR LTDA E ESTADO DO PARÁ
em decorrência da Decisão Monocrática que
negou provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR
ajuizado pela empresa.

Em síntese da demanda, a empresa afirma que procurou o Órgão Ambiental competente para pedir a renovação da sua Licença de Operação (LO) nº 0227/2006, contudo o procedimento não teria respeitado a resolução da CONAMA nº 237/1997.

Por conta dessa demora, o requerente teve sua licença expirada a partir de 02/03/2007.

Ainda alega que formalizou junto a Secretaria De Estado De Meio Ambiente E Sustentabilidade (SEMAS) o pedido de renovação da LO no dia 27/11/2006, mas deveria atender o prazo de 120 (cento e vinte) dias antes da data do vencimento para fazer a requisição. Por conta disso, teve Auto de Infração (AI) nº 0534/DISUP lavrado sob a fundamentação de exercício de atividade empresarial potencialmente poluidora e sem o devido licenciamento ambiental com aplicação de multa no valor de 15.002 UPF’s, o que corresponde a R$ 53.633,66 (cinquenta e três mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos).

Por conta disso, a empresa alega que há prescrição intercorrente do Processo Administrativo por mais de 3 (três) anos sem despacho ou instrução; e a ausência de observância do princípio da proporcionalidade ante a cominação de multa pecuniária

Em apreciação do Mérito, o Juízo julgou improcedente a demanda.

Inconformado, o autor interpôs o recurso de apelação cível para pugnar, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente do procedimento administrativo. No mérito, pugnou pela anulação do Auto de Infração, visto que ocorreu infração de natureza “leve” no qual configura “mera irregularidade formal” por não ter sido comprovado nos autos do processo administrativo o dano provocado ao meio ambiente, bem como a empresa estaria buscando antes do lavratura do AI meios para se regularizar, tendo protocolado a renovação de sua licença no dia 27/11/2006 e pagou o DAE no dia 08/11/2006.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para alegar omissão sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º, 11 e 12 do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso.

Do mesmo modo, a empresa opôs Embargos de Declaração para apontar omissão sobre a carga probatória apresentada, a qual evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente ocorrida no procedimento administrativo ora impugnado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

EMBARGOS DO ESTADO DO PARÁ:

A respeito do recurso do Estado do Pará, este alega omissão sobre a majoração dos honorários sucumbenciais decorrentes da interposição de recurso, nos termos do art. 85, §§ 1, 11, e 12 do Código de Processo Civil.
In verbis:

Art. 85. (...)

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77 .

Neste sentido, verifico que o Juízo de origem havia anteriormente arbitrado sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Dessa forma, considerando a interposição do recurso e a liquidez do julgado, verifico a necessidade de majorar para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

EMBARGOS DA EMPRESA POSTO PAAR LTDA

A respeito dos Embargos de Declaração do Posto PAAR LTDA, este alega a omissão da relatora sobre a análise da carga probatória apresentada perante os autos.

Sobre o assunto, destaco que o auto de infração foi lavrado em 21/05/2007, a defesa administração em 11/06/2007, e a manifestação a contestação no dia 12/05/2008. A respeito da notificação 528/2008 - CONJUR/SEMA foi recebido pela apelante em 30/03/2011 e o recurso administrativo interposto em 07/04/2011, sendo que os autos foram remetidos para o CONJUR em 05/05/2011 e o Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA determinou o retorno dos autos para o CONJUR no dia 28/08/2015 para análise da inscrição em dívida ativa. Após o retorno dos autos ao COEMA 11/02/2016 houve o julgamento do recurso administrativo somente no dia 17/01/2020.

Neste sentido, pela leitura dos autos em conjunto com a Lei Estadual Ordinária nº 9.575/2022, verifico que processo administrativo não foi atingido pela prescrição intercorrente, por ocorrer o impulsionamento dos autos, por consequência, ocorrendo a interrupção da prescrição, conforme art 30, II e III da mesma legislação.

Portanto, não vislumbro hipótese de omissão, erro material ou obscuridade do julgado para sanar o devido pleito pugnado pela empresa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO POSTO PAAR LTDA, REJEITANDO-OS, bem como CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, ACOLHENDO-O
para majorar os honorários sucumbenciais para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/02/2025